Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-90.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701059-90.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALOMÃO BASSO RODRIGUES, THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA APELADO: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, SALOMÃO BASSO RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA em desfavor de SALOMÃO BASSO RODRIGUES objetivando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, danos emergentes, lucros cessantes e danos morais. A parte autora junta documentos nos ID’s 74548998, 74549000, 74549001, 74549002, 74549003, 74549004, 74549005, 74549011, 74549012, 74549013, 74549014 e 74549015, os quais não foram colacionados na origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte autora/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do provável não conhecimento dos documentos colacionados nos ID’s 74548998, 74549000, 74549001, 74549002, 74549003, 74549004, 74549005, 74549011, 74549012, 74549013, 74549014 e 74549015 por não se tratar de fato novo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025 19:39:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador